Tribunal: TJES
Processo: 5004381-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004381-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO REINOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – JURIDICIDADE -
RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE -

REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
Possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Panorama não vislumbrado nos autos.

2.
Circunstância judicial avaliada com juridicidade.

Pena-base fixada de forma escorreita, levando também em consideração uma qualificadora remanescente, a razoabilidade e a proporcionalidade.

3.

Revisão improcedente. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PROCESSO Nº 5004381-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO REINOSO

REQUERIDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/
ES

Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Preclaros Desembargadores,

Como relatado cuidam os autos Revisão Criminal ajuizada por
FABRÍCIO REINOSO
,
impugnando

acórdão oriundo da Eg. Segunda Câmara Criminal desta Corte, cujo conteúdo, em síntese, norteou o julgamento dos autos nº 00225063620148080048, e manteve a condenação e a pena imposta ao autor, em razão da reconhecida prática do delito de homicídio qualificado.

Também como dito, aduz o requerente, em síntese, que:

1.
A circunstância judicial relativa a culpabilidade fora considerada desfavorável sem a devida juridicidade;

2.
A pena-base não fora fixada com a razoabilidade que se requer, afastando-se de critério estabelecido pelo Colendo STJ sem a devida fundamentação.

Muito bem.

Como sabemos, possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária a texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos; quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A ação é plenamente cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação, como no caso que ora se apresenta.

In casu
, verifico que o caso tratado nos autos merece parcial acolhimento, o que invariavelmente acarretará o redimensionamento da pena imposta.

A
culpabilidade do réu -

entendida como grau intenso de reprovação da conduta perpetrada pelo agente, que transcende o previsto no tipo penal, fora regularmente valorada de forma negativa à luz do fato denunciado, e de tudo o que fora apurado nos autos.

De se dizer, portanto, que após efetivar o estudo do caso concreto – que revelou a prática do crime de forma premeditada, por questões ligadas ao tráfico de drogas, e efetivada a devida subsunção, o Magistrado atuante na instância antecedente, e posteriormente o Tribunal, consideraram com juridicidade a culpabilidade de forma negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Quanto ao
quantum
, entendo que a pena-base fora fixada de maneira razoável e com plausibilidade jurídica, no importe de 16 (dezesseis) anos de reclusão - de uma pena que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos,
à luz de
uma circunstância judicial negativa
da
com pertinência
,
e
à luz de uma
qualificadora remanescente
.

Embora não exista critério matemático específico que obrigue o Magistrado na fase primeira fase da dosimetria, e não haja
direito subjetivo à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
da
- seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
ou
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima –
o juízo aplicou pena até menos intensa,
se aplicadas
as sobreditas frações recomendadas pelo STJ
.

Assim,

JULGO
IMPROCEDENTE
A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
E É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.